Tribunal: TJDFT
Processo: 0733245-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO CONDOMINIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em que a parte agravante requer seja investida na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio agravado. 1.1. Nesta sede recursal, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com a consequente suspensão de eficácia da decisão recorrida, determinando-se ao agravado, incontinenti, que a invista inicialmente nas funções de Conselheira Fiscal Titular e em seguida no cargo de Conselheira Fiscal Presidente do Conselho Fiscal do Condomínio requerido, sob pena de multa. No mérito, pede sejam tornados definitivos os efeitos do provimento inicial e liminarmente deferido.
2. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento, na qual a autora pretende ser investida na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício réu. 2.1. Apesar dos argumentos expostos pela parte agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a reforma da decisão pela via do agravo de instrumento. 2.2. A determinação de investi-la na função de Conselheira Fiscal Titular e também Conselheira Fiscal Presidente do Condomínio do Edifício réu é questão que demanda ampla instrução probatória, inclusive mediante a concretização do contraditório, após oportunizada a manifestação da parte contrária. 2.3. A medida ora pleiteada não pode ser acolhida neste momento, pois demanda cognição judicial plena e exauriente, com sujeição ao contraditório e à ampla defesa, mediante dilação probatória. 2.4. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “(...) A fundada dúvida acerca do preenchimento das condições necessárias à elegibilidade, bem como a insuficiente demonstração acerca do alegado cerceamento do direito de participação do pleito e de impugnação das chapas consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com a instauração de contraditório e ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau.” (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 2.5. Portanto, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a reforma da decisão impugnada.
3. Agravo de instrumento improvido.